Tribunal: TJPA
Processo: 0800502-27.2020.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800502-27.2020.8.14.0037

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: HERMOGENIO GIDEONIO LOPES DO NASCIMENTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. TESE QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DEVER DE DESTINAR PERCENTUAL MÍNIMO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE (CF, ART. 198, § 2º). ASTREINTE FIXADA EM VALOR JUSTO E PROPORCIONAL AO BEM QUE SE PRETENDE PRESERVAR – A VIDA.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR AS RAZÕES CONSTANTES NA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e quatro de abril a dois de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Vogal)
.

Belém/PA, 02 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de decisão monocrática de minha lavra (id. 11131417), cujo ementa restou vazada nestes termos, “verbis”:

“ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TESE QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DEVER DE DESTINAR PERCENTUAL MÍNIMO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE (CF, ART. 198, § 2º). ASTREINTE FIXADA EM VALOR JUSTO E PROPORCIONAL AO BEM QUE SE PRETENDE PRESERVAR – A VIDA.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO, CONFORME ART. 133, XI, “D”, DO RITJEPA.”

Em suas razões (id. 11521021), o agravante, em resumo, argui a incompetência do juízo, alegando ser responsabilidade exclusiva da União o fornecimento do medicamento Enoxaparina, posto que sua aquisição é centralizada no Ministério da Saúde, devendo, em razão disso, os autos serem remetidos à Justiça Federal.

Aduz que o medicamento é classificado como componente especializado do grupo 1ª de responsabilidade exclusiva da União, pelo que, nesse caso, deve ser aplicado o Tema 793 do STF.

Defende a inexistência de solidariedade, na espécie, diante da diversidade das obrigações dos entes federativos, havendo a necessidade de fixação de ressarcimento pela União em razão dos custos que enfrentara.

Ao final, requereu o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão inserida no id. 12431716.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 13104601).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos deduzidos na decisão guerreada, alegando o recorrente, em síntese, a responsabilidade exclusiva da União e, por consequência, sua ilegitimidade passiva, em relação ao fornecimento do medicamento pleiteado - Enoxaparina.

Sobre esse ponto, adianto que não merece guarida o pleito do recorrente.

Com efeito, a prestação obrigacional direcionada ao agravante, consistente no fornecimento do medicamento supra, é dever que se encontra na órbita da responsabilidade solidária, da qual não poderá se desgrudar, por força dos arts. 23, II, e 196, da CF, e entendimento do STF, firmado em sede de repercussão geral, RE nº 855.178, Tema 793, não cabendo, desse modo, se falar em ilegitimidade passiva, “verbis”:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifei).

No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça, “verbis”:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805471-02.2020.8.14.0000

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: LIDIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA

RELATOR(A): Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TESE DE NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AÇÃO QUE PODE SER AJUIZADA CONTRA TODOS OS ENTES EM CONJUNTO OU ISOLADAMENTE.
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO QUE NÃO MODIFICA O ENTENDIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE MINORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA. AFASTADO. VALOR COMPATÍVEL COM O ENTENDIMENTO DESTA 1ª TURMA EM CASOS ANÁLOGOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão recorrida conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, mantendo a decisão do Juízo a quo que determinou que o Ente Público forneça à agravada 180 ampolas do medicamento
Enoxaraparina
, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00.

2. Tese de necessidade de inclusão da União no polo passivo. Afastada. O STJ, analisando a aplicação do Tema 793 do STF, reforçou que a ação pode ser ajuizada contra todos os Entes Públicos conjuntamente ou de forma isolada, diante da responsabilidade solidária. A questão sobre o direcionamento da obrigação não altera tal entendimento. Trata-se de questão afeta a eventual ressarcimento que pode ser apurado em momento oportuno.

3. A multa diária pode ser imputada ao Poder Público e seu valor atende aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes desta 1ª Turma de Direito Público.

4. Agravo Interno conhecido e não provido.

5. À unanimidade. (grifei)

RECURSO INOMINADO Nº
0840204-66.2017.8.14.0301

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

RECORRIDO

:
DELZA FIGUEIRA GUANAIS

ORIGEM

: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

RELATORA

: JUÍZA MÁRCIA CRISTINA LEÃO MURRIETA

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADORA
TROMBOLITE PROFUNDA - CID 180-8
.
TRATAMENTO COM
MEDICAÇÃO ENOXAPARINA 90 mg
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo reclamado, contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Belém nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela

de urgência
.

2. Alega a autora na peça exordial, q
ue tem 90 anos, é usuária do Sistema Único de Saúde, e está acometida com a patologia de TROMBOLITE PROFUNDA - CID 180-8, necessitando urgente de tratamento por meio da MEDICAÇÃO ENOXAPARINA 90 mg, sendo 2 injeções por dia durante 3 meses, conforme Laudo Médico (anexo), emitido pelo Instituto da Circulação, subscrito pelo médico Paulo Toscano (CRM 6267), datado de 30/11/2017.

3. Informa que já esteve internada, quando iniciou o esquema de anticoagulação. Em função de sua idade, e das características do fármaco em questão (meia via mais curta e maior facilidade de manejo no caso de intercorrências), é que foi proposto utilizar apenas esse medicamento, por um período que poderá chegar a 3 meses, dependendo de sua evolução. O mesmo Laudo Médico especificado acima informa que a Autora deverá tomar a
MEDICAÇÃO ENOXAPARINA na posologia de 90 mg, sendo 2 aplicações subcutâneas diária.
A necessidade de uso está relacionada ao risco aumentado de retrombose e embolia pulmonar nos primeiros 3 a 6 meses do evento agudo, nas tromboses espontâneas. Aduz
necessitar com urgência da devida Medicação, para que possa manter preservada a sua saúde, não reunindo condições financeiras de custear o tratamento de saúde
(declaração de hipossuficiência juntada).

4
. A tutela antecipada foi deferida, para
determinar ao MUNICÍPIO DE BELÉM que fornecesse à parte autora DELZA FIGUEIRA GUANAIS, o medicamento denominado “enoxaparina 90 mg”, observando a quantidade de 60 (sessenta) seringas requisitadas pelo médico, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

5. O Juízo de origem
julgou procedente o pedido da inicial, ratificando os termos da tutela antecipada deferida, e determinando ao requerido município de Belém, que procedesse com a obrigação de fornecer, durante 03 (três) meses, o medicamento Enoxaparina 90mg, sendo 02 (duas) injeções por dia, em favor da requerente, Delza Figueira Guanais, nos termos requeridos na exordial.

6. O reclamado interpôs recurso inominado alegando, em síntese, a ilegitimidade passiva do Município de Belém, logo, a ausência de responsabilidade do Município para fornecimento de medicamento do componente especializado da assistência farmacêutica do SUS de responsabilidade estadual, a prevalência do interesse público sobre o particular e falta de dotação orçamentária.

7. Não merece reforma a sentença de 1º grau.

8. Quanto à ilegitimidade alegada pelo Município de Belém, já é pacífica a jurisprudência no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando ao fornecimento de medicamentos ou tratamentos de saúde. A competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, qualquer um deles é legitimado passivo nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde.

9. Acrescente-se que, considerando o que dispõe o art. 197 da CF/88
[1]
[1], qualquer dos entes pode ser demandado em ação judicial visando ao fornecimento de medicamentos ou tratamentos de saúde, sendo que, no caso, o recorrido optou pelo município para ver garantido o direito de obter o tratamento necessário à manutenção de sua vida.

10. Pela análise dos autos, e conforme a legislação pertinente à matéria suscitada, observo que se trata de direito à saúde, garantido a todos, conforme art. 196 da Constituição Federal:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

11. Registre-se que a jurisprudência já tem manifestado entendimento no sentido de que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser garantido por políticas sociais e econômicas que visem redução do risco de doença e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, sendo o caso dos autos abrangido por essas hipóteses, vez que a autora pretende a manutenção de seu estado de saúde. Nesse sentido:

Ementa: RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. DIREITO EVIDENCIADO. 1. Tratando-se de direito fundamental garantido pela Constituição Federal, o direito à saúde, em qualquer caso de dúvida procedimental (o que vale para o interesse processual), prevalece sobre essa. 2. Em se tratando de saúde, preconiza o artigo 196 da CRFB/88, que é direito de todos e dever do Estado, a ser garantido por políticas sociais e econômicas que visem redução do risco de doença e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 3. Na espécie, restou comprovada a necessidade de submissão da Parte Autora ao insumo pleiteado. 4. Em que pese a Secretaria Estadual de Saúde, tenha emitido parecer acerca da possibilidade de substituição do insumo pleiteado, tenho que prevalece o laudo médico particular, uma vez que possui condições de prescrever o melhor para o paciente. 5. Sentença de procedência mantida RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007303449, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Ana Lúcia Haertel Miglioranza, Julgado em 27/08/2018) (GRIFEI).

12. Ademais, importa ressaltar, que já houve o julgamento do Tema 106 pelo STJ. O STJ fixou a seguinte tese no tema:

“Constitui obrigação do poder público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:

1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e

3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).”

13. No caso dos autos, verifico que a autora demonstrou a necessidade da medicação através de todos os requisitos supracitados, mormente dos laudos juntados, pelo que deve ser fornecido à mesma para tratamento de sua doença.

14. Sem necessidade de maiores considerações, também não merece acolhimento o argumento recursal de inexistência de previsão orçamentária, tendo em vista que o direito à saúde possui previsão constitucional, não podendo quaisquer dos entes federativos buscarem eximir-se do dever de fornecer os meios necessários à promoção manutenção da saúde. Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. Deveria ter sido intimado o médico da autora a prestar os esclarecimentos postulados pelo Estado. Não é caso de desconstituição da sentença, podendo ser isso feito na origem, pois a finalidade é averiguar a possibilidade de substituição por medicamentos fornecidos pelo SUS. O parecer médico juntado aos autos pelo ente público foi exarado por profissional que analisou tão-somente o medicamento, sem exame da própria paciente. Não se pode ordenar a troca ou suspensão de medicação com base em conclusões obtidas sem estudo do caso concreto. Será possível a substituição do medicamento por outros disponibilizados pelo SUS se houver manifestação favorável do médico da autora. RESPONSABILIDADE.
Comprovada a necessidade do medicamento e a carência financeira para adquiri-lo, é dever dos entes públicos o fornecimento, garantindo as condições de saúde e sobrevivência dignas, com amparo nos artigos 196 e 197 da Constituição Federal. Independentemente da divisão de competências no âmbito do SUS, a responsabilidade é solidária na espécie entre os três níveis do Poder Executivo. Questões organizacionais não podem se sobrepor à Constituição Federal, sendo inoponíveis ao titular do direito. Jurisprudência desta Corte e do STF. Entendimento do Relator ressalvado. LIMITAÇÕES ESTRUTURAIS. A inexistência de dotação orçamentária, assim como o princípio da separação dos Poderes e a teoria da reserva do possível, não podem servir de escusa à negativa de prestação, por ter sido erigida a saúde a direito fundamental, constitucionalmente previsto
. LEI Nº 12.401/11. As normas da Lei Federal nº 12.401/11 são direcionadas aos próprios entes estatais, cabendo a eles fazer acerto administrativamente dos regramentos estabelecidos. Não há ofensa ao disposto no artigo 196 da CF, mas mero regramento a ser seguido por aqueles. PROTOCOLO CLÍNICO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Não pode o Estado utilizar-se de Protocolos Clínicos, que estabelecem diretrizes a serem seguidas pelos entes públicos, para se escusar de seu dever constitucional. O profissional que acompanha a autora detém condições de averiguar o tratamento indicado para o caso, não prevalecendo o parecer emitido pela SES. AVALIAÇÃO PERIÓDICA. É possível a determinação de apresentação periódica de receituário médico para avaliação da continuidade do tratamento, inclusive evitando-se gastos desnecessários de verbas públicas. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. São devidos honorários pelo Município ao FADEP. Precedente do STJ em recurso repetitivo (RESP nº 1.108.013/RJ, processado na forma do art. 543-C do Código de Processo Civil). Redução da verba, considerando-se as peculiaridades do caso. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. (Apelação Cível Nº 70075505156, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 08/11/2017) (GRIFEI).

15. Diante de todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei nº. 9.099/95. Isento de custas processuais. Condeno-o, porém, ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 20% sobre o valor da causa.

Belém, 28 de agosto de 2019.

MÁRCIA CRISTINA LEÃO MURRIETA

Juíza Relatora – Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais (grifei)

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), 02/05/2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/05/2023